Tribunal: STF
Processo: HC 245450
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Felipe Thiago Pimentel Gadelha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que sustenta a ocorrência de excesso de prazo para julgamento do HC 910.349/SC, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.



    No caso em apreço, observo que a impetração foi protocolizada no dia 30/04/2024, tendo sido distribuída no mesmo dia. Ato contínuo, a liminar foi indeferida em 03/05/2024, solicitando-se informações ao Tribunal de origem. Em 04/07/2024, após apresentação de parecer pelo Ministério Público Federal, os autos foram conclusos para decisão. 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do HC 910.349/SC no Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente